Tribunal: TCU
Processo: 036.650/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12387/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.650/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Álvaro Augusto Carvalho de Oliveira (XXX.185.247-XX); Conceição Monteiro Gomes (XXX.620.527-XX); Edson Braga Eler (XXX.950.777-XX); Elza Maria Ferreira de Medeiros (XXX.657.207-XX); Fátima Regina Gonçalves Fontes Vieira (XXX.964.787-XX); Ivan de Lanteuil Filho (XXX.955.157-XX); Ivan do Amaral Pereira (XXX.149.917-XX); Sônia Maria Rocha da Silva (XXX.370.277-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.